Tribunal: TJSP
Processo: 1022979-19.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Elementos dos autos que não comprovam a contratação pela consumidora. Dívida inexigível. Execução indevida. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Embargos procedentes. RECURSO DESPROVIDO.